Tribunal: TJDFT
Processo: 0002323-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ENCARGOS ATRASADOS. COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO VALOR DE ALUGUEL MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AUTORIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. É possível a resolução do contrato de locação por parte do locador em decorrência da falta de pagamento do aluguel e dos demais encargos locatícios contratuais. Art. 9o da Lei n. 8.245/1991.
2. O arbitramento do valor mensal de aluguel, proveniente do contrato de locação, não pode ser novamente apreciado em ação de despejo por falta de pagamento quando existente coisa julgada material sobre a matéria decidida em ação revisional de aluguel.
3. O efeito negativo decorrente da coisa julgada material impede nova discussão acerca do tema. Art. 502 do Código de Processo Civil.
4. Constatada ocorrência de sucumbência mínima dos autores, deve-se aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e condenar a parte ré pela integralidade das despesas sucumbenciais.
5. Apelação desprovida.